Tribunal: TJES
Processo: 0000541-52.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-52.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000541-52.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE DA SILVA MACEDO - ES27699-A, PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PENA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da análise dos depoimentos prestados em sede judicial, aliadas às demais peculiaridades do caso em concreto, vislumbra-se que o apelante efetivamente incorreu nas figuras tipificadas no artigo 12 da Lei n° 10.826/03.

2.
A fixação da
pena-base
deve observar os parâmetros de fundamentação e incremento de pena previstos pela lei e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000541-52.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE DA SILVA MACEDO - ES27699-A, PRISCILLA FONTANA CORREA - ES12917

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Sedano Souza
,
em face da sentença de folhas 252/253 dos autos físicos, proferida pelo J
uízo da Vara Única de Presidente Kennedy-ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o réu pela prática do delito descrito no
artigo 12 da Lei 10.826/03
e o absolvendo da prática do delito descrito no artigo 244-B, §2° do ECRIAD, condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito
– prestação de serviço à comunidade – a ser cumprida em regime inicial aberto, "ex vi" do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal; bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

O
apelante
pugna pela absolvição em relação ao crime que lhe foi imputado, por carência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, qual seja a de 01 (um) ano de detenção, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

De acordo com a denúncia:

Consta no Inquérito Policial n.º 74/2016, a qual passa a fazer parte da presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2016, o denunciado Bruno Sedano Souza, juntamente com o menor Douglas Rocha dos Santos e imbuído com
ani
m
us nec
an
di
, ou seja, com vontade de matar, estava na Rua das Flores, aguardando escondido atrás de um veículo a passagem da vítima Alan da Silva Couto, para então ceifar com a sua vida, sendo que não conseguiu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos, que enquanto o réu estava com o menor aguardando a vítima passar, viaturas chegaram ao local para verificar a ocorrência de um suposto furto, momento em que eles empreenderam em fuga, tendo o acusado inclusive disparado um tiro contra os Policiais, enquanto a menor foi apreendido pela guarnição.

Consta ainda, que o acusado portava uma espingarda calibre 36 e urna touca ninja, as quais perdeu enquanto estava evadindo-se do local, sendo que ao fugir a pé para sua residência sofreu alguns arranhões e se sujou de cal, o que foi verificado pela Polícia Militar que adentrou a residência com anuência da mãe do réu, sendo encontrado ainda na casa uma espingarda calibre 28 e uma espingarda de chumbinho, ambas pertencentes ao denunciado.

Revelam os autos que o crime foi praticado em razão da existência de uma “disputa” pelo tráfico de drogas no Município.

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a
materialidade do delito
encontra-se demonstrada pelo
boletim unificado às folhas 12/17
,
auto de apreensão à folha 56
e pelo
laudo pericial às folhas 179/181
, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar Edimar Ferreira Pontes
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

Que acionados via CIODES a guarnição do declarante dirigiu-se até a Rua das Flores, Município de Presidente Kennedy/ES, onde foi informado que dois elementos encapuzados estariam tentando furtar um veículo; Que lá chegando foram avistados dois indivíduos, que imediatamente empreenderam fuga; Que um deles portava uma
arma longa
e evadiu-se por dentre o pasto e mato existente no entorno; Que foi capturado o menor DOUGLAS ROCHA DOS SANTOS, o qual tinha sua face coberta por uma camisa; Que com Douglas foram encontrados dois cartuchos intactos, calibre 36. Que o outro individuo continuou empreendendo fuga, chegando a abrir fogo contra a guarnição, a qual respondeu também disparando suas armas de fogo; Relata o declarante que disparou quatro cartuchos da sua pistola de serviço; Que já tendo apreendido o menor Douglas, a guarnição passou a proceder buscas para encontrar o outro indivíduo; Esclarece o declarante que procedia a apreensão de Douglas, acomodando-o na viatura, enquanto seu colega, também policial militar Sd. Thiago, juntamente com membros da GCM de Presidente Kennedy/ES, continuaram perseguindo o suspeito que se evadiu; Que este adentrou aos terrenos do Cemitério Municipal de Presidente Kennedy; Que foi encontrado dentro da cova anteriormente aberta uma espingarda, calibre 36ga e uma touca ninja; Que arrecadados os materiais procederam buscas nas redondezas, chegando a informação, através de populares, que o indivíduo identificado por BRUNO SENADO SOUZA estaria envolvido nas condutas relatadas e que este estaria correndo pela cidade para voltar para sua casa; Que se encaminharam a casa de Bruno, sendo recebidos naquela residência pela Sra. GILCÉLIA, a qual seria mãe deste; Que em conversa com Gilcélia, foi franqueada a entrada aos policiais; Que em buscas foi encontrado Bruno, deitado em sua cama, com arranhões recentemente produzidos, inclusive muito sujo de cal; Que em buscas no imóvel foram arrecadados uma espingarda calibre 28, uma espingarda por ação de mola, também conhecida por “espingarda de chumbinho” e um celular marca ASUS, pertencente a Bruno. Arrecadados os materiais e capturado o indivíduo, frente aos fatos narrados, foram todos conduzidos até esta Unidade de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

A oitiva do
policial militar Thiago das Neves Almeida
foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência.

Além disso, as declarações das testemunhas
Alan Da Silva Couto (folha 26), Jorge Lopes da Silva (folha 54), Adriana Vieira da Silva (folha 67) e Rogério Silva Pontes Júnior (folha 69) estão em uníssono com o testemunho dos policiais.

Portanto, não há o que se falar sobre
insuficiência probatória
, visto que as provas constantes nos autos, somadas aos depoimentos das testemunhas, são suficientes para a elucidação do caso e para a condenação do réu
.

Passando à análise da dosimetria, verifico que a juíza de primeiro grau assim calculou a dosimetria da pena:

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, constato que a culpabilidade do acusado é exacerbada pelo dolo direto, contudo inerente ao tipo; conduta social maculada por envolvimento em confusões e outras ações penais em tramitação, inclusive envolvimento com uso substâncias entorpecentes; personalidade sem elementos técnicos nos autos que possam desaboná-la. Não existem maus antecedentes demonstrados nos autos, em consonância com o princípio da não culpabilidade. Os
motivos
do crime se traduzem como próprios do tipo penal, não sendo totalmente desfavoráveis ao acusado, uma vez que eram armas velhas que estavam guardadas na residência há tempos, omitindo-se quanto a sua devolução ou regularização. As
circunstâncias
não são favoráveis, considerando a quantidade de armas encontradas. As consequências extrapenais não foram registradas. A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, eis que a vítima nesses casos é a sociedade. A situação financeira do acusado não é muito boa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, considerando a leve preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e 190 (cento e noventa) dias-multa.

De fato, a pena base foi fixada em patamar elevado e sem lastro fático suficiente para a exasperação promovida. A conduta social não poderia ter sido considerada pelas ações penais em tramitação (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Sendo ela decotada, sobram duas circunstâncias negativadas, que somente poderiam conduzir a pena base a um patamar de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
em razão da fração de 1/6 sugerida à míngua de elementos autorizadores de pena mais severa.

Por fim, com a existência da atenuante da confissão e sem haver causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, mantida sua substituição por 01 (uma) pena restritiva de direito a ser indicada pelo Juízo das execuções penais.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal, cuida-se de pretensão a ser submetida ao juízo das execuções penais.

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a pena do Recorrente em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, substituída por
01 (uma) pena restritiva de direito a ser indicada pelo Juízo das execuções penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.